Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-35.2023.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000437-35.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS ROBERTO CORREIA DA SILVA (APELANTE), HENRIQUE ALVES BATAIELO (TESTEMUNHA), MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), MAYNE AMALIA NASCIMENTO (TESTEMUNHA), ANDRE GUSTAVO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 062.197.931-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar
da PGJ.
extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Modalidade retroativa. Réu menor de 21 anos ao tempo do crime. Redução do prazo prescricional pela metade. Transcurso de lapso temporal superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Acolhimento da preliminar ministerial. Punibilidade extinta. Mérito recursal prejudicado.

I. C
aso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias multa
.

2.
A
D
efesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
[
art. 28 da Lei n. 11.343/2006
]
.

3.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal em razão da menoridade relativa.

4.
A Procuradoria-Geral de Justiça arguiu preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

II.
Questões em discussão

5.
Há três questões em
pauta
: (i) verificar, inicialmente, se ocorreu
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
[entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença]
, considerando a pena aplicada
e a
menoridade relativa do agente ao tempo do fat
o; (
ii
) apreciar se há provas que sustentem a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas; e (
iii
) examinar se é possível a diminuição da pena do apelante, em virtude de sua primariedade e de sua menoridade relativa ao tempo do crime.

III.
Razões de decidir

6. A prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

7. Fixada a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, o prazo prescricional abstrato é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

8. O apelante contava com 18 anos na data do fato, o que atrai a aplicação do art. 115 do Código Penal, impondo a redução do prazo prescricional pela metade, resultando no lapso de 2 anos.

9. Entre o recebimento da denúncia
[
07/01/2022
]
e a publicação da sentença condenatória recorrível
[
17/06/2025
]
, transcorreu período superior a 3 anos, ultrapassando o marco prescricional de 2 anos estabelecido para o caso.

10. Verificada a inércia estatal por tempo superior ao permitido em lei, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV.
Dispositivo

11. Preliminar da PGJ acolhida, declarando-se a extinção da punibilidade do recorrente.

__________
_

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 107, IV, art. 109, VI, art. 115.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por Lucas Roberto Correia da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática
do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06
[tráfico de drogas]
, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão,
em regime inicial aberto,
além de
166
dias multa

[Id. n.
331027954
].

A

D
efesa
sustenta que não há prova suficiente de que a droga apreendida em poder do paciente seria destinada ao comércio. Destaca que a sentença condenatória se baseou, exclusivamente, na confissão extrajudicial do corréu André Gustavo, em afronta ao sistema acusatório.

Com base nesses argumentos, requer a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 para o delito
estabelecido
no art. 28 do mesmo diploma
legal
.

Por fim, requer a
readequação
da pena
a
o
piso
legal, em virtude da primariedade e da menoridade relativa do apelante ao tempo do crime

[Id. n.

331027973
].

As contrarrazões
,
oferecidas
pela Segunda Promotoria Criminal de Várzea Grande
, são pelo desprovimento do apelo

[Id. n.

331027975
].

A Procuradoria-Geral
, em parecer da lavra da eminente Procuradora Ana Cristina
Bardusco
,
arguiu preliminar de extinção da punibilidade, ao argumento de que a pretensão punitiva restou fulminada pela prescrição retroativa. No mérito, opinou pelo desprovimento do apelo
, conforme sumário respectivo:

“
Sentença penal condenatória – réu condenado como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) – pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa – regime inicialmente aberto – substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal – Irresignação defensiva: pleito de absolvição do acusado, com esteio no artigo 386, inciso VII, do CPP – subsidiariamente, a desclassificação da conduta denunciada para a infração tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – aplicação da pena no mínimo legal – concessão do direito de recorrer em liberdade – Preliminar de ofício: prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena em concreto – dicção do artigo 109, inciso V c/c artigo 115, artigo 110, §1º e artigo 107, IV, todos do Código Penal – ocorrência da prescrição pela pena aplicada, considerando a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, com o trânsito em julgado para a acusação – matéria de ordem pública – necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade do réu pelo advento da prescrição pelo delito tipificado pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 – Caso superada a preliminar de ofício: Mérito: improcedência das razões recursais – preservação da sentença condenatória, em fundamentação ‘per
relationem
’, consoante artigo 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP – Pelo conhecimento do recurso e, em preliminar, de ofício, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
”

[Id. n.

347612369
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia
8 de abril de 2019, o apelante Lucas Roberto Correia da Silva trazia consigo entorpecentes, com a finalidade de destiná-los ao comércio
.
Eis o teor da denúncia
:

“
no dia 8 de abril de 2019, por volta das 00h51min, policiais militares, durante rondas pela Rua Júlio Campos, bairro Parque Atlântico, em Várzea Grande/MT, abordaram os acusados, em um veículo Uber, acompanhados da adolescente
Mayne
Amália Nascimento. Durante a busca pessoal realizada em André, foi encontrado meio tablete de maconha. André informou que estariam a caminho de uma festa e que todos residiam no bairro Parque
Ohara
, em Cuiabá/MT. Diante das informações, a equipe policial deu continuidade às diligências, deslocando-se ao endereço indicado pelos imputados. No local, foi localizado um veículo VW Saveiro, cor prata, sem placas, estacionado na garagem, e a placa INW-6755, encontrada na cozinha da residência. Após checagem, constatou-se que o referido veículo era produto de crime contra o patrimônio, objeto de Inquérito Policial diverso”
[Id. n.

331027390
]
.

A
ilustre

Procuradora
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
, sempre precisa em seus apontamentos,
sustenta
que a pretensão punitiva restou prejudicada pela prescrição retroativa.

A preliminar ministerial deve ser acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi condenado
pelo delito de tráfico de drogas
à pena de
1
ano e 8 meses de reclusão. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público
, de modo que não haverá alteração
d
a mencionada reprimenda.

Assim, a prescrição
deve ser regulada
pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Considerando o
quantum
da pena
[
inferior a 2 anos
]
, o prazo prescricional aplicável seria de 4
[
quatro
]
anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Ocorre que o apelanteLucas Roberto Correia da Silva, nascido em 27/08/2000, contava com
apenas
18
[
dezoito
]
anosna data do fato
[
08/04/2019
]
. Sendo menor de 21 anos ao tempo do crime, incide a regra doart. 115 do Código Penal,
a qual
determina a redução dos prazos de prescrição pela metade.

Portanto, o prazo prescricional no caso concreto é de2
[
dois
]
anos.

Como bem elencado pela douta parecerista, a
nalisando os marcos interruptivos da prescrição
[
art. 117 do CP
]
, tem-se a seguinte cronologia:
(i) r
ecebimento da
d
enúncia:7 de janeiro de 2022
[
Id.
n.
331027398
]
;
(
ii
) p
ublicação da
s
entença
c
ondenatória:17 de junho de 2025
[
Id. 331027954
].

Constata-se, portanto, que e
ntre o recebimento da denúncia
[
07/01/2022
]
e a publicação da sentença
[
17/06/2025
]
, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 2
[dois]
anos exigido pela lei.

Ressalte-se que não houve causas suspensivas ou outros marcos interruptivos aplicáveis ao caso durante
o trâmite processual.

Dessa forma, operou-se aprescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o que fulmina o direito de punir do Estado e impõe a extinção da punibilidade do agente, prejudicando o exame d
as teses recursais defensivas
.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
suscitada
pela Procuradoria-Geral de Justiça,
para declarar a
extinção da punibilidade
do apelante Lucas Roberto Correia da Silva, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV
, do Código Penal.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise das
demais arguições recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026